Tribunal: STF
Processo: ARE 1445157
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-30
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO FISCAL EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 2º, II, DA LEI N. 8.137/90 C/C ART. 71, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE E OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR ATIPICIDADE DA CONDUTA PELO RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECORRENTE QUE RESPONDE A OUTRAS DUAS AÇÕES PENAIS PELO MESMO ILÍCITO, PRATICADO REITERADAS VEZES EM ANOS DISTINTOS. HABITUALIDADE DELITIVA QUE IMPEDE O RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA, INDEPENDENTEMENTE DO VALOR MÍNIMO FIXADO PELO FISCO PARA AJUIZAMENTO DE EXECUÇÕES FISCAIS. VALORES APROPRIADOS EM TODOS OS AUTOS QUE, SOMADOS, ULTRAPASSAM O LIMITE FIXADO NA PORTARIA GAB/PGEN. 58/2021 DO DOE 21.567 DE 21/07/2021. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA, INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA PROVOCADA E REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO NÃO CARACTERIZADOS. MERA INADIMPLÊNCIA DE DÉBITO FISCAL E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA SOBEJAMENTE COMPROVADAS. DOLO ESPECÍFICO E CONTUMÁCIA AMPLAMENTE DEMONSTRADOS. EXCLUDENTE DA INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. TESE REFUTADA. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS) DECLARADO MAS NÃO RECOLHIDO. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE NESSE SENTIDO. CONFIGURAÇÃO DELITIVA A PARTIR DO MOMENTO QUE DEIXA DE RECOLHER O IMPOSTO NO PRAZO LEGAL. IMPOSTO INDIRETO (ICMS). PAGAMENTO SOFRIDO PELO CONSUMIDOR FINAL (CONTRIBUINTE DE FATO) E NÃO PELA EMPRESA (CONTRIBUINTE DE DIREITO), QUE TEM APENAS O DEVER DE ARRECADAR E REPASSAR O RESPECTIVO VALOR AO FISCO.



    MODIFICAÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE POR OUTRA OU MULTA. IMPOSSIBILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO PARA ESCOLHER A SANÇÃO QUE MELHOR SE ADEQUA AO CASO CONCRETO. PLEITO NEGADO.



    POSTULADA EXCLUSÃO DO VALOR DA PENA DE MULTA EM FUNÇÃO DA EXTINÇÃO DO INSTITUTO DO BÔNUS DO TESOURO NACIONAL - ART. 8º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 8.137/90 -. INVIABILIDADE. PENA QUE NÃO É UMA FACULDADE DO JUIZ, MAS SIM NORMA PREVISTA NO TIPO PENAL. OBSERVÂNCIA DA REGRA GERAL - ART. 49, § 1º, DO CÓDIGO PENAL -. ARBITRAMENTO REALIZADO DENTRO DOS DITAMES LEGAIS. MANUTENÇÃO.



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LV, LVII e LXVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LV e LXVII, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal. Crime tributário. Supressão de tributos. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºS 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.184.865/SP – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.096.533/ES-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/12/18.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente